Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-05.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018491-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - CPF: 121.142.298-40 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), SILVA & SERPA ADVOGADOS - CNPJ: 26.152.501/0001-87 (APELANTE), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), JOEL ROBERTO DA COSTA JUNIOR - CPF: 594.192.531-04 (APELANTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), JOEL ROBERTO DA COSTA JUNIOR - CPF: 594.192.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, inteligência do artigo 114 do CPC, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1018491-05.2018.8.11.0041 interposto por SILVA & SERPA ADVOGADOS contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA” onde litiga com OSNY KLEBER ROCHA AURESCO perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150572447 o magistrado a quo rejeitou os Embargos Monitórios apresentados, e por consequência, julgou parcialmente procedente a ação monitória, para o fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor representado pelo Contrato de Parceria (Id. 13880252), Notificação Extrajudicial (Id. 13880372 e 13880394), e comprovante depósito que confirmam a relação negocial entre as partes (Id. 13880273 e 13880298), no valor de R$ 35.797,39 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento. Converteu o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1º e seguintes do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 50572460 que os documentos, colacionados com o mesmo, que apontam e comprovam a necessidade da inclusão do Litisconsórcio Necessário, posto que não foram apreciados e se quer mencionados pelo Juízo a quo na r. decisão. Requer a responsabilização da parte causadora dos danos, posto que nos autos restou demostrado com os documentos e os fatos a necessidade da inclusão do litisconsórcio necessário, posto que todo negócio pactuado entre as partes dependia intrinsicamente da conclusão do Contrato Principal o qual o Apelado tinha pleno conhecimento e anuiu ao assinar o contrato de parceria entabulado entre as partes;

Aduz que as partes pactuaram que em caso de extinção do contrato, por culpa única e exclusiva da Apelante, o Apelado faria jus a restituição do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) investido devidamente atualizado nos índices da Caderneta de Poupança, o qual terá como data de início da contagem em 01/03/2017, conforme Cláusula 3º, Parágrafo segundo do referido contrato. Sendo assim, deve ser levando em consideração o princípio do pacta sunt servanda, do qual decorre que aquilo que foi estipulado pelas partes tem força de lei, vinculando e obrigando as partes ao cumprimento do contrato nos seus estritos termos;

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando se seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a r. sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Embargante ora Apelante, para que seja incluído o Litisconsórcio Necessário, para que possa sanar os vícios apontados nos termos da fundamentação do recurso, objeto dos tópicos anteriores, que integram o presente pedido, e a prolação de novo decisum, bem como seja sanada a contradição acima delineada para que seja aplicado a correção de acordo com o pactuado entre as partes

Contrarrazões sob ID. 150572465 alegando intempestividade do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA ajuizada por OSNY KLEBER ROCHA AURESCO, doravante denominado recorrido, em face de SILVA & SERPA ADVOGADOS e JOEL ROBERTO DA COSTA JUNIOR, doravante denominado recorrente.

Narrou o Autor, que firmou com os Requeridos em 14/12/2016, Contrato de Parceria de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, como parceiro contratado em que efetuou o depósito dos valores acordados (R$ 40.000,00) na conta de um dos sócios da primeira Requerida. Aduziu ainda, que o valor investido na negociação o parceiro contratado, ora Requerente terá como retorno o valor (R$ 47.000,00), na venda da madeira (com o projeto aprovado), na data provável de 28/02/2017.

Asseverou que os Requeridos não efetuaram o pagamento ao Requerente da quantia que lhe é devida e descumpriram o contrato firmado entre as partes, dando ensejo a sua extinção e conseguinte devolução dos valores pagos pelo Requerente/Parceiro contratado, conforme previsão também estipulada no contrato. Dessa forma, afirma o autor que é credor dos Requeridos, na importância atualizada (R$ 42.797,39).

O juiz a quo rejeitou os Embargos Monitórios apresentados, e por consequência, julgou parcialmente procedente a ação monitória, para o fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na afirmação de que os documentos colacionados apontam e comprovam a necessidade da inclusão do Litisconsórcio Necessário.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Com efeito, sobre o tema, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Princípio da causalidade. A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido" ( Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT. 2018, g.n.).

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

A tese central da parte apelante é a necessidade de litisconsórcio necessário, sob os argumentos:

“(...) tratam-se, sem qualquer hesitação, de documentos que necessitariam de análise para, assim, esclarecer os fatos e o processamento da presente monitório com a responsabilização da parte causadora dos danos, posto que nos autos restou demostrado com os documentos e os fatos a necessidade da inclusão do LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, posto que todo negócio pactuado entre as partes dependia intrinsicamente da conclusão do Contrato Principal o qual o Embargado tinha pleno conhecimento e anuiu ao assinar o contrato de parceria entabulado entre as partes.”

“(...) para que esta lide seja devidamente julgada, é imperativo a inclusão como Litisconsorte Necessário da empresa OESTE MAPAS LTDA – ME, bem como de seu sócio proprietário Srº Alex Rosa Jorge da Cunha para responder a presente, haja vista serem partes imprescindíveis e responsáveis pela execução do contrato e pagamento dos danos. A inclusão da empresa OESTE MAPAS LTDA - ME, bem como de seu sócio proprietário Srº Alex Rosa Jorge da Cunha, é medida que se impõe em razão da natureza jurídica controvertida desta relação, eis que não sendo esse o entendimento, a decisão final estará incorrendo em cerceamento de defesa da Embargante por força do contrato ora trazido, e de conhecimento do Embargado que a tudo anuiu inclusive aportando mais dinheiro no empreendimento conforme narrado anteriormente.”

Sustenta a parte apelante carecer de reforma a sentença objurgada, diante do suposto litisconsórcio necessário da empresa OESTE MAPAS LTDA - ME que não foi observado no julgamento da lide.

Sem razão.

A ação monitória trata-se de procedimento especial de cobrança, por sua vez, a formação de litisconsórcio passivo necessário decorre de previsão legal ou contratual que imponha ao integrante litisconsorcial o dever de indenizar.

Segundo enuncia o art. Art. 114 do Código de Processo Civil:

"O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. ".

Relativamente ao litisconsórcio, registram Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

“O litisconsórcio necessário consiste na cumulação de sujeitos da relação processual (no polo ativo, no passivo ou em ambos) sempre que a lide deva ser decidida da mesma forma, no plano do direito material, para todos os litisconsortes, ou seja, sempre que o litisconsórcio for unitário (salvo disposição legal expressa em sentido contrário). O litisconsórcio necessário decorre da natureza da relação jurídica de direito material (que gera a unitariedade), ou de disposição legal expressa. Nessas situações, se exige a presença de todos os litisconsortes, negando-se, por assim dizer, a legitimidade a qualquer deles para demandar ou ser demandado isoladamente” (Curso avançado de processo civil, v. 1, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 239).

O documento que instruiu a exordial e constituiu de pleno direito, em titulo executivo, intitulado “CONTRATO DE PARCERIA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL PMFS” não foi sequer firmado pela empresa OESTE MAPAS LTDA – ME, ou seu sócio proprietário Srº Alex Rosa Jorge da Cunha, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, inteligência do artigo 114 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Redimensiono os honorários advocatícios.

Mantenho o importe fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, devendo a parte recorrente arcar com 60% e a parte recorrida arcar com 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023